Tribunal: TJDFT
Processo: 0721880-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721880-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIR VARGAS DE OLIVEIRA, IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, EDMILSON FERREIRA PEREIRA AGRAVADO: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE- 2 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 6 Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Adir Vargas de Oliveira, Izaias Rodrigues dos Santos e Edmilson Ferreira Pereira em face da decisão que, no curso da ação anulatória que manejam em desfavor do agravado – Residencial Paranoá Parque Etapa 4 –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formularam almejando, até o julgamento em definitivo da demanda, a abstenção da cobrança da taxa condominial majorada, no valor de R$211,31 (duzentos e onze reais e trinta e um centavos), retomando-se a cobrança do valor original de R$100,54 (cem reais e cinquenta e quatro centavos), diante da nulidade da reunião assemblear em que fora deliberado o aumento. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que não teriam restado preenchidos os requisitos indispensáveis à outorga da tutela liminar pretendida, sobretudo diante do fato de que as cobranças se iniciaram no mês de janeiro de 2025 e a assembleia fora realizada em novembro de 2024, fazendo-se necessária a oportunização do contraditório ao réu e de ampla dilação probatória para se aferir a subsistência dos vícios denunciados pelos autores. De sua parte, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência especificado alhures e, ao final, a confirmação dessa medida, com a derradeira desconstituição do decisório arrostado, a par da outorga do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, narraram, inicialmente, que o condomínio réu derivara de empreendimento vinculado ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida, destinado a famílias de baixa renda. Afirmaram que fora realizada assembleia extraordinária em 29 de novembro de 2024 que aprovara a majoração da taxa condominial de R$ 100,54 (cem reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 211,31 (duzentos e onze reais e trinta e um centavos), reajuste superior a 100% (cem por cento). Explicaram que a deliberação assemblear padece de vícios formais e materiais, os quais, a seu ver, comprometem sua validade jurídica. Aduziram, nesse sentido, que houvera flagrante inobservância do quórum deliberativo previsto no art. 30 da Convenção Condominial, além da designação de secretário não condômino (em afronta ao art. 29, parágrafo único), da recusa do síndico em fornecer cópia integral da ata e da lista de presença (violando o art. 7o, alínea “c”), assim como da ausência de registro da assembleia em cartório competente. Reafirmaram os agravantes que encontram-se presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, uma vez que a probabilidade do direito ressoa plasmada nos documentos acostados aos autos, evidenciando os vícios ocorridos na aludida assembleia condominial. Nesse toar, pontuaram que, a despeito da exigência de quórum específico para a deliberação das matérias em assembleia, o aumento da taxa condominial fora aprovado com apenas 7 (sete) votos favoráveis, em detrimento da manifestação contrária de 15 (quinze) condôminos presentes. Frisaram que a ata da assembleia fora lavrada por pessoa estranha ao quadro de condôminos, em afronta ao art. 29, parágrafo único da Convenção do Condomínio, e que o síndico se recusara a fornecer-lhes cópia integral da ata e da lista de presença, apenas disponibilizando o conteúdo da ata com assinatura digital. Apregoaram que os vícios apontados são de natureza formal e documental, plenamente verificáveis em sede de cognição sumária, não se justificando a exigência de dilação probatória complexa e de cognição exauriente. Outrossim, quanto ao perigo de dano, asseveraram que este decorre da condição socioeconômica dos agravantes, todos beneficiários do programa habitacional federal, com renda familiar mensal inferior a R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). Alegaram que o aumento da taxa condominial, em patamar expressivo e desproporcional, comprometeria sua subsistência, expondo-os à inadimplência, à inscrição em cadastros restritivos e, em última instância, à perda da moradia — cenário que, segundo sustentaram, já se concretizara em outros casos no mesmo empreendimento. Ressaltaram que o fato de as cobranças terem se iniciado em janeiro não afasta o perigo de dano, mas, ao contrário, reforça a urgência e a atualidade do caso, uma vez que o prejuízo é contínuo, se renovando mensalmente e perpetuando o risco de inadimplência dos agravantes. Ponderaram, ainda, que a medida pleiteada é plenamente reversível, pois eventual improcedência da ação permitiria ao condomínio cobrar retroativamente a diferença de valores, acrescida dos encargos legais, não havendo, portanto, risco de prejuízo irreparável à parte adversa. Alfim, acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, aliás, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e pautada pelo preenchimento dos pressupostos indispensáveis à outorga da prestação jurisdicional pretendida, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório hostilizado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Adir Vargas de Oliveira, Izaias Rodrigues dos Santos e Edmilson Ferreira Pereira em face da decisão que, no curso da ação anulatória que manejam em desfavor do agravado – Residencial Paranoá Parque Etapa 4 –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formularam almejando, até o julgamento em definitivo da demanda, a abstenção da cobrança da taxa condominial majorada, no valor de R$211,31 (duzentos e onze reais e trinta e um centavos), retomando-se a cobrança do valor original de R$100,54 (cem reais e cinquenta e quatro centavos), diante da nulidade da reunião assemblear em que fora deliberado o aumento. De sua parte, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência especificado alhures e, ao final, a confirmação dessa medida, com a derradeira desconstituição do decisório arrostado, a par da outorga do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Do alinhavado, depreende-se que o objeto deste recurso cinge-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem que, liminarmente, sejam sobrestados os efeitos da assembleia condominial impugnada pelos agravantes, cominando-se ao agravado a obrigação de se abster de efetuar a cobrança da taxa condominial majorada na reunião assemblear arrostada. Emoldurada a controvérsia recursal, assinalo, primeiramente, que a insurgência dos agravantes visando à concessão da gratuidade de justiça carece de interesse recursal, isto pois, o beneplácito lhes fora assegurado no curso da lide[1], ressoando descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento confirmando o deferimento da benesse. Alinhavada essa ressalva, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, adianta-se que a concessão do provimento postulado pelos recorrentes se afigura desguarnecido de pressuposto indispensável. Com efeito, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves1 preceitua que: "Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito". Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, a tutela demandada pelos agravantes, e negada via da decisão sob reexame, tem a natureza de tutela provisória de urgência de caráter antecipado, pois visara a obtenção da própria prestação visada ao final, e não somente assegurar o resultado útil do processo. Assim delimitada a natureza da postulação deduzida, se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, abstraída qualquer consideração exaustiva sobre a plausibilidade e subsistência do direito invocado, a inviabilidade de concessão da tutela provisória pretendida. Conforme pontuado, a ação é aviada, dentre o universo de condômino, apenas por três deles. A deliberação questionada, ademais, fora tomada no mês de novembro, iniciando-se a cobra das taxas, pelo valor revisado, em janeiro passado. Somente agora é que os três agravantes residiram em juízo. Sob essa realidade, nesse momento de delibação preambular, deve ser preservada a cobrança do aprovado. Aliado ao fato de que o deliberado está refutado apenas por três condôminos, o vertido é destinado ao custeio das despesas comuns. Ademais, ao invés do argumentário desenvolvido, o valor das taxas, considerada a majoração, não é passível de lhes ensejar dano irreparável ou de difícil reparação, até porque, no caso de eventual acolhimento do pedido ou suspensão da deliberação por ocasião do julgamento do mérito, o vertido indevidamente poderá ser objeto de compensação com as parcelas vincendas. Sob essa realidade é que, abstraída qualquer consideração, conforme mencionado, sobre a plausibilidade do direito invocado, não se divisa o outro pressuposto necessário à concessão da tutela provisória demandada, qual seja, a subsistência de risco do advento de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo. Ademais, mediante juízo de ponderação, deve ser prestigiado, até o exame da legitimidade do decidido, o deliberado, precipuamente em razão da anuência dos demais condôminos, pois não reportado que subsistem outras ações com objeto idêntico ao daquela que manejam os agravantes. A tutela provisória, portanto, deve ser refutada, ao menos até o julgamento do mérito pelo colegiado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento, a par dos pressupostos inerentes à concessão das tutelas provisórias. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. E, no caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formularam. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, consoante já pontuado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado, em se acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 232218013 (fls. 88/89) – ação principal.